Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-20.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005035-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLAUCO IOGO CEBALHO BATISTA - CPF: 050.042.041-60 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), JOÃO PAULO CHAGAS MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005035-20.2023.8.11.0006.

APELANTE: GLAUCO IOGO CEBALHO BATISTA.

APELADO: MAPFRE VIDA S/A. e outros

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA
-

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

-

PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUNTO -
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA -

PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PERÍCIA CLARA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE

-

PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial é apresentado de forma clara contém os elementos necessários à comprovação da invalidez permanente.

A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUCO IOGO CEBALHO BATISTA
em face de sentença de
IMPROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de cobrança de indenização securitária n. 1005035-20.2023.8.11.0006, da 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES/MT, nos seguintes termos
“Por tudo que foi exposto, DECIDO: a) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; b)

Condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos;”.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência e análise do pedido de realização de perícia complementar.

No mérito, alega que o laudo pericial contradiz o conteúdo contido nos documentos médicos apresentados, posto que as lesões que o acometem o invalidam para o Serviço Militar
“ficou demonstrado que a perícia, embora tenha reconhecido a incapacidade temporária do apelante, se mostrou contraditória ao não considerar que o tratamento realizado não restabelecerá a plena capacidade. Nesse sentido, a complementação da prova é essencial para a adequada solução do caso.”

Argui que faz jus à indenização securitária integral e que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do segurado.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Cinge-se a controvérsia,
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
,

na n
ecessidade de resposta a quesitos complementares formulados pelo Apelante, tendo em vista que o Laudo apresentado nos autos demonstra-se, ao ver do Recorrente, contraditório, posto que ao par que reconhece a incapacidade temporária, sustenta a ocorrência de limitação após o tratamento.

Da análise dos Autos, extrai-se do Relatório sentencial:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA promovido por GLAUCO IOGO CEBALHO BATISTA em face do MAPFRE VIDA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e ALLIANZ SEGUROS S.A. neste Juízo, sustentando em síntese:

Que o requente é militar do Exército Brasileiro e logo que ingressou na instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida.

Relatou ainda, que serviu ativamente às forças armadas por vários anos, sendo que em meados de março de 2022,

após uma partida de futebol começou a sentir fortes dores no joelho esquerdo, buscou auxílio médico, verificou lesões por conta das atividades militares, necessitando realizar ressonância do joelho esquerdo, sendo comprovado o agravamento das lesões, por conta das atividades castrenses.

Assevera em pedido inicial, que em razão do exercício de seu labor no quartel foi vítima de acidente de trabalho, fato esse que lhe causou a total incapacidade para o exercício de seu oficio, e por tal deverá receber a indenização prevista para a cláusula de INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE.

Logo, no mérito, pugna pela condenação das requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice para hipótese de INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA).”.

O Apelante alega a necessidade de resposta aos quesitos complementares ao passo que a perícia possui conclusão contraditória.

Pois bem. Ressalta-se que o mero descontentamento da parte com relação ao resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, sendo que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Pari passu
, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

Embora alegue o Apelante a necessidade de complementação do Laudo, este foi claro quanto à ausência de incapacidade, parcial ou permanente, vejamos:

“Quanto a impugnação ao laudo pericial, manifestado pela parte autora, entendo que, mesmo que noticie divergência dos laudos e exames médicos anexados pelo autor por ocasião da exordial, entendo que não há contradição, considerando o lapso temporal dos exames e até pericial realizada é de se concluir a regeneração das enfermidades do autor.

Ademais, os mesmos exames e laudos anexados pelo autor foram disponibilizados ao expert, de caso que, após a análise dos mesmos e de exame presencial do autor, o perito concluiu que as moléstias não mais estariam existentes e não há caso de invalidez, seja parcial ou permanente.

Assim, a irresignação mostra-se sem qualquer parâmetro médico legal para impugnar o laudo e, deixar dúbia as explicações e conclusões do perito, razão porque HOMOLOGO o respectivo laudo médico pericial – id. 182212515.”

Com efeito, importante ressaltar que nos REsp. 1845943 SP e 1867199 SP, representativos de controvérsia, no julgamento do Tema n. 1068 o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado,
“ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17, da Circular SUSEP nº 302/2005)”,
e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Referida prova pericial se reporta em seu conteúdo aos documentos juntados aos Autos pelo Apelante e embora haja a lesão sofrida, fora

expressamente esclarecido que o Apelante não possui incapacidade permanente para suas atividades laborais.

Diante do contexto apresentado e das provas produzidas é de concluir que está amplamente comprovado que o Apelante não faz
jus
à indenização pleiteada, visto que não comprovada a existência autonômica, tornando-se desnecessária a realização de outras provas, tais como a complementar pericial como pretendido.

Nesse sentido:

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Ação de Indenização Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente. Cerceamento de Defesa. Perícia Judicial. Inexistência de Incapacidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julga improcedente pedido em Ação de Indenização Securitária proposta por segurado visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da falta de especialização da perita judicial em ortopedia e traumatologia e alega que laudos médicos particulares comprovam sua invalidez.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa em virtude da nomeação de perita judicial supostamente sem especialização adequada; (ii) determinar se o Segurado comprova a invalidez permanente funcional exigida para o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de Decidir

3. A nomeação da perita judicial respeita o art. 465 do CPC, sendo ela cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na especialidade de ortopedia e traumatologia, o que afasta a alegação de ausência de qualificação técnica.

4. A impugnação do Apelante à especialidade da perita ocorre após a realização da perícia, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 465, § 1º, I, do CPC.

5. A discordância da parte com o conteúdo do laudo não invalida a prova técnica, cabendo ao juiz valorar as provas nos autos, conforme art. 371 do CPC.

6. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade permanente funcional, prevalecendo sobre laudos médicos unilaterais juntados pela parte, por possuir presunção de imparcialidade e rigor técnico.

7. A apólice securitária exige comprovação de invalidez permanente funcional, sendo insuficiente a mera existência de patologias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1º, I, do CPC, sob pena de preclusão. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração de vícios ou inconsistências. 3. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não enseja a realização de nova perícia. 4. A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 465 e 480; Decreto 3.048/1999, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, RAC 1002760-18.2022.8.11.0044, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT, RAC 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 23.01.2025; TJMT, RAC 1003240-93.2022.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

(N.U 1001433-38.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO MANTENDO
a sentença em seus termos.

Majoro os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da causa para

11% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida ao Recorrente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025